Tribunal: TCU
Processo: 010.319/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8014/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.319/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bianca Fensterseifer Gabbi (XXX.765.590-XX); Eduarda dos Santos da Silva (XXX.409.180-XX); Júlio Cesar de Oliveira Schmitz (XXX.093.240-XX); Marcelo Winck Bieck (XXX.526.150-XX); Maria Odeti Kafer (XXX.356.750-XX); Ricardo Draguetti (XXX.488.410-XX); Ronei Ricardo Senna de Linhares (XXX.944.020-XX); Telma Mendes Eccel (XXX.241.830-XX); Telmo Felipe Garcia (XXX.659.549-XX); Valmir José Dutra Vieira (XXX.575.780-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.